Tribunal: TJPA
Processo: 0022160-78.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022160-78.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSITÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PROTOCOLO DE PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO. CARACTERIZADO. PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
r
estou caracterizada à
validade da certificação da entidade como beneficente de assistência social, no período de 01.02.2010 até 31.12.2012, e que houve o protocolo de renovação, respectivamente, em 28.06.2012 e 26.06.2015, para o triênio 2013/2015, mas os referidos pedidos de renovação não foram apreciados até o ajuizamento da ação, ensejando a validação da Certificação anterior até a decisão sobre os requerimentos protocolados, na forma do art. 24, §2.º, da Lei n.º 12.101/2009, para efeito de reconhecimento da imunidade tributária da apelada, na forma do art. 150, VI, “c”, da CF. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 06.03.2023 até 13.03.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de imunidade tributária ajuizada em seu desfavor por
PRÓ SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, que foi julgada procedente declarando a imunidade da apelada em relação aos impostos municiais, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Afirma que a apelada é entidade beneficente, sem fins lucrativos, constituída na forma de associação civil, de caráter assistencial e atuação na área da saúde, e foi contratada pelo poder público estadual pata gerir Unidades de Saúde, dentre as quais o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência localizado no Município de Ananindeua, e pleiteou sua imunidade a impostos, nos termos do art. 150, VI, ‘C’, DA CF, c/c art. 14 do CTN, e obteve a êxito no reconhecimento nos anos de 2013 até 2015, mas que não teria renovado o reconhecimento da imunidade junto a Municipalidade no ano de 2016, ensejando a cobrança de ISS – Imposto Sobre Serviço de Saúde prestado pelo Hospital, pois defende que o órgão responsável pela renovação do Certificado exigido -
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), não teria renovado a certificação que tem prazo de validade de 03 anos e se encontraria vencida, e seria necessária que protocole pedido neste particular, comprovando que no triênio atendeu aos requisitos exigidos pelos Decretos 752/93 e 2.536/98, dentre eles que aplicou certo percentual da receita bruta em gratuidade, gatos e assistência social, na forma do art. 2.º, IV, o que não teria ocorrido.

Aduz que apresentou certificado com validade de 01.02.2010 até 31.12.2012, e protocolou renovação em 28.06.2012 e 26.06.2015, para o triênio 2013/2015, mas seu pedido não foi aprovado e o certificado que instruiu a inicial não seria válido, por conseguinte, o requisito não teria sido preenchido.

Defende ainda que a apelada não teria juntado nenhum documento comprovando o cumprimento do art. 2.º do Decreto n.º 50.517/61.

Requer assim seja conhecida a apelação e provida, para reformar a sentença recorrida, para que seja julgado improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 2872927 - Pág. 01/25.

O Ministério Público apresentou manifestação em parecer do ID- 3811643 - Pág. 01/05, opinando pelo conhecimento e não provimento da apelação do apelo, para que seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante.

Vejamos.

É incontroverso nos autos que a apelante concedeu a Certificação mencionada pela apelante, como óbice a procedência do pedido da inicial, em relação
certificação de validade do período de 01.02.2010 até 31.12.2012, e que também houve o protocolo de renovação, respectivamente, em 28.06.2012 e 26.06.2015, para o triênio 2013/2015, mas apesar do Município apelante alegar que não teria sido deferido do pedido de certificação, não comprovou que houve negativa do pedido na esfera administrativa.

Nestas circunstâncias, não resta dúvida que deve prevalecer o disposto no art. 24, §2.º, da Lei n.º 12.101/2009,
in verbis:

“Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das condições que ensejaram a certificação da

entidade como beneficente de assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.

[...]

§ 2º
A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado
.”

Isto porque, o próprio apelante verificou o preenchimentos dos requisitos e deferiu o pedido administrativo e, enquanto não houver uma nova avaliação do fundamentada sobre o preenchimentos dos requisitos legais, prevalece a previsão do art. 24,

§2.º, da Lei n.º 12.101/2009, e deve ser reconhecida imunidade a apelada, na forma do art. 150, VI, “c”, da CF, por presunção de preenchimento dos requisitos legais até que haja prova em contrário.

Daí porque, mantenho a sentença recorrida, pois a matéria foi corretamente apreciada, sob os seguintes fundamentos:

“No caso concreto, a autora demonstrou através do Estatuto Social atender aos requisitos estabelecidos pelo artigo 14 do CTN. além de possuir o CEBAS deferido até o ano de 2012 (fl. 47) e ter requerido tempestivamente a renovação do certificado mediante processo de renovação n° 25000.1 10426/2012-43 c 25000.100966/2015-61. conforme certificado pelo MEC (fl. 50).

Nos termos do artigo 24. §2". da Lei n° 12.101/2009, a certificação da entidade permanece válida até que seja decidido o pedido de renovação. Portanto, o Município de Ananindeua não poderia se negar a emitir a certidão de imunidade com base na não renovação da certificação, já que demonstrado pela organização social que o pedido de renovação fora realizado tempestivamente.

Portanto, estando atendidos os requisitos legais para a concessão da imunidade, não pode o requerido se negar a expedir a certidão de imunidade tributária, não podendo, por conta da imunidade, realizar a cobrança de qualquer imposto.

De certo que as organizações sociais, apesar de imunes estão sujeitas aos deveres acessórios e a fiscalização tributária, conforme decidido pelo STF no RE 627051 de Relatoria do Ministro Dias Toffoli.

O descumprimento dos deveres acessórios, a demonstração de

desvirtuamento da finalidade do Estatuto Social ou o desrespeito aos princípios da administração pública (art. 37 da CF/1988) podem levar a OS a perder tal qualidade e a rescisão do contratado de gestão.

Contudo, o requerido não trouxe aos autos nenhuma comprovação dos fatos acima elencados. não se podendo presumir que a OS está

agindo em desvirtuamento das funções ou sem prestar contas.

Compete ao Ministério Público a fiscalização das organizações sociais, de modo que eventual desvirtuamento deve ser levado ao

conhecimento do Parquet para apuração, o que não ocorreu no caso

concreto.

Em assim sendo, estando atendidos todos os requisitos para o reconhecimento da imunidade forço-se se faz. dar procedência apresente ação.”

No mesmo sentido, foi o lúcido parecer ministerial, que se manifestou pela manutenção da sentença recorrida, conforme consta do ID-3811643 - Pág. 01/05.

Assim, não se pode acolher
a alegação que não teria sido juntado pela apelada nenhum documento comprovando o cumprimento do art. 2.º do Decreto n.º 50.517/61, pois, na realidade, milita em favor da apelada a presunção de manutenção dos pressupostos necessários a Certificação até que haja prova em contrário,
ex vi
art. 24, §2.º, da Lei n.º 12.101/2009.

A
nte o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 14/03/2023